Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. VALIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado no 72 da Súmula do STJ).

2 – A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014).

3 - Conforme remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, não é imprescindível o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, pois assim não exige a norma legal, mas apenas que a entrega seja feita no seu endereço ou no local indicado no contrato firmado pelas partes, o que aconteceu no caso em análise.

4 – Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, exigindo-se a quitação integral do débito para obstar a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do Credor, nos termos do art. 3o, § 2o, do normativo em referência (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017). Ainda que assim não fosse, o pagamento de parcela ínfima do contrato não configura adimplemento substancial.

5 - Quanto à alegação de que não foi atendido o princípio da menor onerosidade ao devedor, certo é que, além de não se tratar de processo de execução e ante o inadimplemento contratual demonstrado, os atos praticados pelo Juiz singular estão em consonância com o Decreto no 911/69 que estabelece normas sobre os contratos de alienação fiduciária.

Apelação Cível desprovida.